Tribunal: TJDFT
Processo: 0001428-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001428-81.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIO RUEDA BUSTOS APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Buscam os d. causídicos do réu na petição de ID 15785696: a) detração do tempo de prisão cumprida em processo distinto, no qual foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, para que seja considerada expiada a sanção aplicada nestes autos; b) revogação das medidas cautelares “definidas em desfavor do apelante, conforme decisão [ID12357583], uma vez que o réu cumpriu a pena in totum segregado no cárcere.” e c) que o presente recurso de apelação seja apreciado por este Colegiado, notadamente acerca das alegações de inocência. É o brevíssimo relato do necessário. Decido. Acerca da detração, trata-se de instituto que deve ser aplicado quando há conexão entre o fato criminoso, a segregação cautelar e a pena aplicada nos mesmos autos. Excepcionalmente, poderá ser realizada detração do tempo de prisão processual ordenada em autos distintos, desde que em relação a crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar, cujo lapso temporal se pretende descontar. Confira-se a jurisprudência acerca da matéria: Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, a detração do tempo de segregação cautelar efetivada em processo diverso somente pode ocorrer se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for anterior ao período pleiteado. (AgRg no RHC 99.269/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019) 1. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos na lei penal. 2. É possível a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que absolvido o sentenciado ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade da pretensão punitiva, desde que a data do cometimento do crime de que trata a execução atual seja anterior ao período pleiteado. Precedentes do STJ. (Acórdão 1150317, 20180020077764RAG, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 110/114) No caso sob exame, considerando a folha penal do apelante (ID 12357542) bem assim o fato de que atualmente ele cumpre pena fixada em ações penais que tramitaram em outro estado da Federação, o exame da detração somente será viabilizado após a expedição da carta de guia destes autos e devida unificação de todas as condenações proferidas em desfavor do apelante, perante o d. Juízo da Execução. Assim, indefiro o pedido relatado no item “a”. Quanto às medidas cautelares, como esclarecido pelos próprios advogados do réu, ele atualmente não está submetido a qualquer restrição aplicada nestes autos, uma vez que cumpre pena fixada em processo distinto, em regime fechado. Dessa forma, não se verifica sequer interesse no pedido, que fica indeferido – item “b” do relatório. Por fim, quanto ao item “c”, no qual os d. patronos rogam pela apreciação do seu apelo, verifica-se que os autos estão aguardando julgamento já designado para a 14a Sessão Plenária Virtual deste Colegiado, com início no próximo dia 21/5/2020, da qual não será retirado, de forma que o item “c” está devidamente atendido. Brasília-, 3 de maio de 2020 09:43:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora